Tribunal: STJ
Processo: 0004222-60.2018.8.16.0098
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2116485 - PR(2023/0458635-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO CARNEIRO COSTA
ADVOGADO
: CAIO FELIPE BENEDETE DE MOURA - PR096133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Recorrente contra acórdão colegiado
que, ao julgar agravo regimental em recurso especial, negou-lhe provimento,
mantendo os óbices da decisão monocrática (Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do
STF) e reafirmando a correção da conclusão adotada.
2. Embargante alega contradições internas e omissões, nulidade por
fundamentação inadequada, invoca o
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal e o
da Constituição, e pretende efeitos infringentes
art. 93, inciso IX,
para fixar regime inicial semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
agravo regimental em recurso especial contém ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
em especial quanto: (i) à alegada ampliação indevida do objeto do agravo, à
demonstração de dissídio jurisprudencial e à utilização de precedente não
penal; e (ii) à fundamentação do regime inicial prisional e à inexistência de
de ofício, de modo a justificar efeitos modificativos em
habeas corpus
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado enfrentou de modo sistemático as teses suscitadas no
agravo regimental e reafirmou os fundamentos que impediam o
conhecimento do recurso especial, inexistindo vício interno relevante a ser
sanado pelos embargos de declaração.
5. A menção à ampliação do objeto no agravo regimental, em razão da
invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal e da crítica a
art. 315,
precedente não penal apenas nessa fase, foi expressamente delimitada no
acórdão, sem gerar contradição com a conclusão de que tal acréscimo
argumentativo não teve repercussão prática, pois os fundamentos centrais da
decisão monocrática foram devidamente impugnados e mantidos.
6. A alegada contradição quanto ao dissídio jurisprudencial não se verifica,
pois o acórdão embargado apontou a deficiência na demonstração da
divergência, pela ausência de cotejo analítico, falta de similitude fático-
Documento eletrônico VDA55903847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fc0fb8a9-f87d-4b1e-9958-2b70fa2e1264

jurídica estrita e utilização de habeas corpus como paradigma, sendo
irrelevante, para fins de contradição interna, o juízo positivo de
admissibilidade proferido pelo tribunal de origem, que não vincula o Superior
Tribunal de Justiça.
7. No tocante à alegação de fundamentação inadequada e à utilização de
precedente não penal, a decisão colegiada estabeleceu motivação autônoma
para a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo
revaloração jurídica de revolvimento probatório, com base nas premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, inexistindo omissão ou contradição
na aplicação do óbice sumular ao caso penal concreto.
8. Quanto ao regime inicial, o acórdão examinou a tese de
desproporcionalidade e concluiu pela idoneidade da motivação das instâncias
ordinárias, fundada na reincidência e em circunstância judicial desfavorável,
em consonância com o
do Código Penal e com a orientação
art. 33
consolidada sobre a possibilidade de regime mais gravoso mesmo em penas
inferiores a quatro anos, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar
de ofício.
habeas corpus
9. As alegações dos embargos revelam mero inconformismo e buscam
rediscutir o mérito das conclusões do colegiado, seja quanto à incidência dos
óbices sumulares, seja quanto à motivação do regime inicial prisional,
finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
prevista no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fc0fb8a9-f87d-4b1e-9958-2b70fa2e1264

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2116485 - PR(2023/0458635-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO CARNEIRO COSTA
ADVOGADO
: CAIO FELIPE BENEDETE DE MOURA - PR096133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPP.
ART. 619
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Recorrente contra acórdão colegiado
que, ao julgar agravo regimental em recurso especial, negou-lhe provimento,
mantendo os óbices da decisão monocrática (Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do
STF) e reafirmando a correção da conclusão adotada.
2. Embargante alega contradições internas e omissões, nulidade por
fundamentação inadequada, invoca o
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal e o
da Constituição, e pretende efeitos infringentes
art. 93, inciso IX,
para fixar regime inicial semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
agravo regimental em recurso especial contém ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
em especial quanto: (i) à alegada ampliação indevida do objeto do agravo, à
demonstração de dissídio jurisprudencial e à utilização de precedente não
penal; e (ii) à fundamentação do regime inicial prisional e à inexistência de
de ofício, de modo a justificar efeitos modificativos em
habeas corpus
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

4. O acórdão embargado enfrentou de modo sistemático as teses suscitadas no
agravo regimental e reafirmou os fundamentos que impediam o
conhecimento do recurso especial, inexistindo vício interno relevante a ser
sanado pelos embargos de declaração.
5. A menção à ampliação do objeto no agravo regimental, em razão da
invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal e da crítica a
art. 315,
precedente não penal apenas nessa fase, foi expressamente delimitada no
acórdão, sem gerar contradição com a conclusão de que tal acréscimo
argumentativo não teve repercussão prática, pois os fundamentos centrais da
decisão monocrática foram devidamente impugnados e mantidos.
6. A alegada contradição quanto ao dissídio jurisprudencial não se verifica,
pois o acórdão embargado apontou a deficiência na demonstração da
divergência, pela ausência de cotejo analítico, falta de similitude fático-
jurídica estrita e utilização de habeas corpus como paradigma, sendo
irrelevante, para fins de contradição interna, o juízo positivo de
admissibilidade proferido pelo tribunal de origem, que não vincula o Superior
Tribunal de Justiça.
7. No tocante à alegação de fundamentação inadequada e à utilização de
precedente não penal, a decisão colegiada estabeleceu motivação autônoma
para a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, distinguindo
revaloração jurídica de revolvimento probatório, com base nas premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, inexistindo omissão ou contradição
na aplicação do óbice sumular ao caso penal concreto.
8. Quanto ao regime inicial, o acórdão examinou a tese de
desproporcionalidade e concluiu pela idoneidade da motivação das instâncias
ordinárias, fundada na reincidência e em circunstância judicial desfavorável,
em consonância com o
do Código Penal e com a orientação
art. 33
consolidada sobre a possibilidade de regime mais gravoso mesmo em penas
inferiores a quatro anos, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar
de ofício.
habeas corpus
9. As alegações dos embargos revelam mero inconformismo e buscam
rediscutir o mérito das conclusões do colegiado, seja quanto à incidência dos
óbices sumulares, seja quanto à motivação do regime inicial prisional,
finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
prevista no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO CARNEIRO COSTA
contra acórdão colegiado que, ao julgar agravo regimental em recurso especial, negou-
lhe provimento, mantendo os óbices da decisão monocrática e reafirmando a correção da
conclusão adotada (fls. 694-700).
O caso trata de condenação pelo crime do
§ 1o, I, do Código Penal,
art. 129,
em que o recorrente foi sentenciado a 1 ano, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mantido em segundo grau.
As instâncias ordinárias assentaram a dinâmica fática com base em elementos
documentais e testemunhais, reconhecendo materialidade por tomografias, prontuários,
relatórios médicos e laudo indireto, além da inviabilidade de exame direto.
A defesa sustenta legítima defesa putativa ou desclassificação para lesão
culposa como revaloração jurídica das premissas fixadas, e a nulidade do laudo indireto
por insuficiência técnica e inadequação normativa.
No STJ, a decisão monocrática não conheceu o recurso especial por
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, e o agravo regimental foi
desprovido em acórdão que reafirmou a ausência de cotejo analítico idôneo para a alínea
“c” e a possibilidade de regime mais gravoso ao reincidente quando presentes
circunstâncias desfavoráveis. Em sequência, foram opostos embargos de declaração, com
alegação de contradições e omissões internas e pedido de efeitos modificativos para
fixação do regime semiaberto ou concessão de habeas corpus de ofício.
O recurso especial de origem não foi conhecido por incidência das Súmulas 7,
83, do STJ, e 284, do STF (fls. 654-659), tendo sido interposto agravo regimental (fls.
664-683), cujo desprovimento foi formalizado no acórdão ora embargado.
Nos aclaratórios, o embargante aponta contradições internas e omissões, alega
nulidade por fundamentação inadequada, invoca o
§ 2o, do Código de Processo
art. 315,
Penal e o
da Constituição, e pretende efeitos infringentes para fixar
art. 93, inciso IX,
regime inicial semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício
(fls. 707-716).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, hipótese em que o vício deve ser interno ao próprio ato e suficientemente
relevante para justificar complementação, correção ou esclarecimento.
A decisão embargada enfrentou, de modo sistemático, as teses veiculadas no
agravo regimental e reafirmou os fundamentos que impediam o conhecimento do
especial, razão pela qual não se vislumbra, em princípio, vício sanável por aclaratórios.
Em que pese as razões suscitadas, a alegada contradição relativa à “ampliação
indevida do objeto” no agravo regimental foi expressamente abordada no acórdão
colegiado, ao consignar que a invocação do
§ 2o, do Código de Processo Penal e
art. 315,
a crítica ao emprego de precedente não penal não constaram, com aquele enfoque, das
razões do especial e foram introduzidas apenas no agravo.
O julgado harmonizou essa observação com a conclusão de que tal ampliação
não teve repercussão prática, porque os fundamentos centrais da decisão monocrática
foram impugnados e permaneceram consistentes. Não há incompatibilidade entre a
fundamentação, que descreve o acréscimo argumentativo, e a conclusão, que preserva o
resultado por razões autônomas; há, sim, delimitação do objeto recursal nesta fase, sem
desalinho interno.
Da mesma forma, a suposta contradição quanto ao dissídio jurisprudencial
parte de confronto entre decisões de órgãos distintos. O acórdão embargado descreveu
deficiência na demonstração de divergência, com ausência de cotejo analítico, falta de
similitude fático-jurídica estrita e uso de
como paradigma, todos
habeas corpus
impeditivos suficientes na via especial.
A referência à decisão de admissibilidade na origem não caracteriza
contradição interna do acórdão colegiado, porque o juízo positivo do tribunal de origem
não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o exame definitivo dos
requisitos de conhecimento. O que se observa é tentativa de rediscutir, nos aclaratórios, o
mérito da valoração técnica realizada pelo colegiado sobre os requisitos específicos da
alínea “c”.
No tocante à alegação de omissão ou contradição por falta de fundamentação
adequada e por suposta utilização de precedente não penal, a decisão colegiada
estabeleceu motivação própria para a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. O voto descreveu as premissas fáticas extraídas das instâncias ordinárias e
distinguiu a revaloração jurídica, possível em hipóteses delimitadas, do revolvimento
probatório, inviável no especial. Com isso, a conclusão esteve lastreada em razões
autônomas ligadas ao caso penal concreto, sendo o debate sobre precedente não penal
irrelevante para afastar a suficiência dessa motivação. Ausente vício interno de
fundamentação, não há contradição ou omissão a sanar.
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

No que tange ao regime inicial, a decisão colegiada examinou diretamente a
tese de desproporcionalidade e concluiu pela idoneidade da motivação das instâncias
ordinárias, fundada na reincidência e em circunstância judicial desfavorável, com
respaldo no
do Código Penal e na orientação consolidada desta Corte sobre a
art. 33
possibilidade de regime mais gravoso em penas inferiores a quatro anos quando não
inteiramente favoráveis as circunstâncias.
A propósito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionamento da
pena, em razão dda negativação dos maus antecedentes com base em
condenação extinta há mais de 10 anos.
2. O agravante busca a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
menos gravoso que o fechado, alegando desproporcionalidade, uma vez que
a reincidência, por si só, não impõe o regime máximo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial fechado é
justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a 4 anos.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o regime
inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias
judiciais desfavoráveis, em conformidade com o
§ 2o, c, e § 3o, do
art. 33,
Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.
5. No caso, além da reincidência do réu, foram negativadas, com
fundamentos concretos e válidos, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade e da conduta social.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "O regime inicial fechado é justificável para réu
reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a
pena seja inferior a 4 anos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, c, e § 3o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Daniela
938.763/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
927.922/PI,
em 13.11.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
915.402/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
955.320/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
11/3/2025)
Igualmente registrou a inexistência de ilegalidade flagrante apta a justificar
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

O que se pretende nos embargos é a alteração do resultado por meio de nova
apreciação da proporcionalidade, o que extrapola os limites da via aclaratória e não
configura omissão ou contradição interna do acórdão embargado.
Vê-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam mero
inconformismo da parte embargante, tendo sido opostos com o manifesto propósito de
promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que
evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo
declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são
art. 619
inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo
julgamento do caso.
(...)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.101.569/PA,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
30/4/2024)

Diante de todo o exposto, verifica-se que as alegações dos embargos não
evidenciam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas buscam,
em essência, rediscutir o mérito das conclusões adotadas pelo colegiado, seja quanto à
incidência dos óbices sumulares, seja quanto à motivação do regime inicial prisional.
Ausente vício nos termos do
do Código de Processo Penal, impõe-se a
art. 619
rejeição dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:16
Código de Controle do Documento: b8af1ca0-0a2d-470c-aee5-4ffacd2d3a9b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0458635-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.116.485 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00042226020188160098 00053989820238160098
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FABIO CARNEIRO COSTA
ADVOGADO
: CAIO FELIPE BENEDETE DE MOURA - PR096133
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO CARNEIRO COSTA
ADVOGADO
: CAIO FELIPE BENEDETE DE MOURA - PR096133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124852904=128458@
2023/0458635-1 - REsp 2116485 Petição : 2026/0028859-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:55
Código de Controle do Documento: 840E98B1-95AB-45EA-BCBC-E4046B1A1FBA